Tribunal: TJDFT
Processo: 0732143-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732143-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA BALBINO DE OLIVEIRA DOMINGOS AGRAVADO: BANCO ALFA S.A., COBANK PROMOTORA INTERBANCARIA LTDA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BARBARA BALBINO DE OLIVEIRA DOMINGOS contra decisão (Id. 136343560 do processo no 0733859-25.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento proposta pela ora agravante em face de COBANK PROMOTORA INTERBANCARIA LTDA, BANCO ALFA S.A. e BANCO PAN S.A., deferiu parcialmente os pedidos de antecipação de tutela para determinar o bloqueio da quantia de R$32.211,83 na conta da empresa ré COBANK, via sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, no prazo de 30 dias. Em suas razões recursais, a autora defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie (Súmula 297 do STJ) e, por conseguinte, a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, em virtude do risco das atividades desenvolvidas pelos réus (Súmula 479 do STJ). Relata que a empresa ré COBANK entrou em contato com a autora, na qualidade de correspondente bancária dos bancos réus, ofertando proposta de portabilidade dos empréstimos consignados contratados junto ao banco Alfa, mediante a realização de novo contrato de empréstimo consignado perante o banco Pan, com a promessa de redução das parcelas e quitação do ajuste anterior. Ressalta a existência de falhas nas prestações de serviços dos bancos réus, ao argumento de que recebeu da ré COBANK um documento de quitação assinado pelo banco Alfa com todos os seus dados pessoais e financeiros e de que houve autorização de contratação de empréstimo pelo banco Pan sem checagem adequada das informações prestadas pela empresa ré credenciada. Aduz a presença dos requisitos para a concessão integral da tutela de urgência requerida nos autos de origem, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada na responsabilidade objetiva dos bancos réus, que permitiram supostas contratações fraudulentas, com repasse indevido de recursos para a empresa que atuava como correspondente bancária; e perigo de dano, decorrente da realização de descontos indevidos na folha de pagamento da autora, em detrimento de sua subsistência. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos efetuados pelo banco Pan na folha de pagamento da autora, referentes aos contratos no 105975526 (primeira parcela prevista para 11/2022) e no 105973399 (parcelas descontadas desde julho de 2022), sob pena de aplicação de multa cominatória. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo, em face da concessão da gratuidade de justiça (Id. 136694159 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da antecipação da tutela recursal no presente agravo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi colacionado no Id. 136071293 o contrato de empréstimo consignado no valor de R$46.000,00, originalmente firmado entre a autora e o banco Alfa, em que restou ajustado o pagamento de 60 parcelas no valor de R$1.052,61, com termo inicial em 04/2021. Por sua vez, restou comprovada a realização dos contratos de empréstimos consignados junto ao banco Pan de no 105975526 e no 105973399, nos quais foram acordados, respectivamente, o pagamento de 48 parcelas no valor de R$455,50, com o primeiro desconto previsto para 11/2022, e 48 prestações de R$850,00, com termo inicial em 07/2022 (Id. 136071294 dos autos de origem). No Id. 136071845 do processo no 0733859-25.2022.8.07.0001 foi juntado o INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ITERCAMBIÁRIOS firmado, em 23/06/2022, entre a autora e a empresa ré COBANK, em que restou acordado o seguinte: “CLÁUSULA 2a: O NEGOCIANTE contraiu operação consignável através do Banco Panamericano, com parcela de R$ 455,50 a ser paga em 48 parcelas mensais do dia (01) de cada mês finalizando no ano de 2026. Na qual será paga pela PROMOTORA para AMORTIZAÇÃO DE 1 CONSIGNADOS E LIBERAÇÃO DE VALOR PARA USO PESSOAL. CLÁUSULA 3a: O NEGOCIANTE, como medida imprescindível para validade deste instrumento, efetuará a transferência ou a realização do pagamento do boleto no valor de R$ 32.191,51 para conta da PROMOTORA COBANK.” (Id. 136071845 dos autos de origem). Por sua vez, foi juntada no Id. 136071846 dos autos de origem CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE TAXA DE SERVIÇO CONSIGNATÁRIA supostamente emitida pelo banco Alfa, informando a existência do saldo devedor de R$48.420,06 da autora, bem como o saldo devedor da promotora (empresa ré) no valor de R$28.661,28, estando em andamento a “amortização/ Quitação contrato Alfa”. Depreende-se do documento colacionado no Id. 136071848 dos autos de origem, que a autora registrou Ocorrência em 20/07/2022 informando possível fraude nos referidos contratos. Em análise aos extratos carreados nos autos de origem, observa-se que, de fato, houve a transferência da autora para a conta da empresa ré dos valores de R$10.000,00, R$1.720,32, R$10.000,00 e R$491,51, nas datas respectivas de 17/06/2022, 20/06/2022, 22/06/2022 e 24/06/2022, totalizando a quantia de R$22.211,83 (Id. 136071849). Consultando o extrato da conta corrente da autora juntado no Id., verifica-se que consta um crédito realizado em 17/06/2022 no valor de R$21.660,32 e em 22/06/2022 no montante de R$10.491,51 pelo banco Pan, perfazendo a quantia de R$32.151,83, que ora se presume referir aos empréstimos realizados; bem como as transferências acima descritas realizadas pela autora à empresa ré. Por sua vez, depreende-se dos contracheques juntados no Id. 136071850, que foram debitadas nos meses de junho, julho e agosto de 2022 as prestações de R$467,17 e R$1.052,61, referentes aos empréstimos firmados com o banco Alfa; bem como passou a ser descontado em agosto de 2022 o montante de R$850,00, referente ao contrato no 105973399 firmado com o banco Pan, não se vislumbrando o débito da parcela de R$455,50, oriunda do contrato no 105975526 também entabulado junta a essa instituição, em razão do termo inicial contratado (11/2022). Nesse contexto, a priori, não se observa nenhuma irregularidade no desconto realizado pelo banco Pan, pois refere-se à contraprestação do contrato de empréstimo realizado com a autora, não tendo sido demonstrada eventual ligação dessa instituição com a empresa ré, o que será melhor apurado por ocasião do contraditório e dilação probatória. Assim, considerando a manutenção dos descontos decorrentes do contrato de empréstimo consignado realizado com o banco Alfa, a manutenção da decisão agravada que deferiu parcialmente a tutela antecipada requerida para determinar apenas o bloqueio do valor de R$32.211,83 na conta da empresa ré COBANK, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos réus para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora